Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-17.2015.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS" – Bancários – Autora adquiriu colchão – Pagamento realizado através de contrato de empréstimo (modalidade crédito consignado) – Pagamento das parcelas mediante desconto em folha de pagamento (INSS) – Aposentadoria por invalidez – Alteração de benefício, junto ao INSS que impossibilitou a continuidade dos descontos por

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS" – Bancários – Autora adquiriu colchão – Pagamento realizado através de contrato de empréstimo (modalidade crédito consignado) – Pagamento das parcelas mediante desconto em folha de pagamento (INSS) – Aposentadoria por invalidez – Alteração de benefício, junto ao INSS que impossibilitou a continuidade dos descontos por consignação – Pagamentos interrompidos - Nome da autora inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000858-17.2015.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante ANGELA
MARIA SILVA MARIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados KENKO CAMP
COLCHÕES KENKO CAMP, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e
EDSON LUIS GARCIA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000858-17.2015.8.26.0025
Apelante: ANGELA MARIA SILVA MARIA
Apelado: KENKO CAMP COLCHÕES KENKO CAMP
MM. Juiz de 1a Instância: Dr. Miguel Alexandre Correa França
Foro: Angatuba - Vara Única
VOTO No 13763
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MORAIS” Bancários Autora
adquiriu colchão Pagamento realizado através de contrato de
empréstimo (modalidade crédito consignado) Pagamento das
parcelas mediante desconto em folha de pagamento (INSS)
Aposentadoria por invalidez Alteração de benefício, junto ao
INSS que impossibilitou a continuidade dos descontos por
consignação
Pagamentos interrompidos - Nome da autora
inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito Sentença de
improcedência Insurgência recursal da autora - Ausência de
crítica à sentença guerreada
Violação ao Princípio da
Dialeticidade Art. 932, III, do CPC Precedentes RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
237/242, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM DANOS MORAIS”, ajuizada ANGELA MARIA SILVA MARIA, em face da
KENKO CAMP COLCHÕES KENKO CAMP, julgou o pedido nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial deduzida por ANGELA
MARIA SILVA MARIA em face de BANCO BONSUCESSO S/A, EDSON LUIS GARCIA
ME e KENKO CAMP COLCHÕES KENKO e julgo extinta fase de conhecimento com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. REVOGO a TUTELA ANTECIPADA
deferida anteriormente (fls. 45). Condeno a requerente, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
3
fixo em 10% do proveito econômico visado com a propositura da demanda. Entretanto,
eventual cobrança observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, eis que beneficiária da
gratuidade judiciária. Havendo recurso de qualquer das partes, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal e, oportunamente, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal competente, com as anotações de praxe”.
Insurgência recursal da autora (fls. 245/253). Transcreve a
exordial. Pugna pelo provimento do presente recurso. Assim, requer a reforma da r.
sentença, acolhendo-se os pedidos apresentados na inicial.
Contrarrazões às fls. 257/273.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso é tempestivo,
dispensado do preparo (justiça gratuita), porém não deve ser conhecido.
Com efeito, analisando-se as razões da apelação interposta,
constata-se ser a peça recursal mera reprodução da inicial. Insta ressaltar que, a
autora/apelante, cuidou apenas de alterar a ordem dos parágrafos, sendo certo que o único
ponto divergente entre a inicial e a apelação está quando a apelante menciona o art. 5o, da
Constituição Federal, pois na inicial transcreve o inciso V e na apelação, transcreve o
inciso X.
Dessa forma, a inexistência de impugnação específica contra
a r. sentença monocrática configura hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/15, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
4
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da sentença"
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+
C, Ctrl+V") dos termos da contestação como ataque efetivo
aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto” (Apelação no
992.07.013421-8, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição
integral dos termos da contestação - Simples utilização do
mecanismo 'recorta e cola' contido no computador configura
abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido"
(Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
5
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a
sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil
(arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR,
Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).
É bem verdade que se admite a possibilidade de repetição,
nas razões recursais, de determinados argumentos ofertados na fase de conhecimento. No
entanto, devem ser apresentadas outras teses aptas a impugnar a r. sentença, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso que não vence
o juízo de admissibilidade Apelante que não ataca os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
6
fundamentos da sentença Não basta que declare o recorrente
seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as
razões pelas quais entende ser desacertada a decisão
hostilizada Não observância ao disposto no art. 1.010, II e
III, do CPC Ausência de motivação recursal pertinente
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP -
Apelação no 1017876-78.2019.8.26.0003 37a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. SERGIO GOMES - j.
08/01/2020).
“Apelação. Título executivo extrajudicial. Embargos à
execução. Preliminar de deserção. Rejeição. Ausência de
impugnação específica à sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Não conhecimento em parte do recurso.
Justiça gratuita. Pessoa física. Estado de hipossuficiência
econômica
não
demonstrado.
Indeferimento.
Verba
honorária fixada em primeiro grau majorada. Recurso
conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido, com
determinação.”
(TJSP
-
Apelação
no
1000486-49.2016.8.26.0602 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 06/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 514 DO CPC. - A reprodução "ipsis litteris" de
trecho da petição inicial no bojo do recurso não implica, por
si só, em motivo para não o conhecê-lo, ainda mais quando
consta das razões recursais outros fundamentos próprios à
espécie - Entendimento contrário constitui excesso de
formalismo não condizente com o escopo do processo.
Preliminar não acolhida. (...).” (TJSP - Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
7
Instrumento no 2124334-87.2014.8.26.0000 - Relator (a):
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j.
02/10/2014).
Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
Deste modo, sendo o recurso mera transcrição da petição
inicial, sem qualquer ressalva ou argumento, não deve ser conhecido, porquanto não
apresenta os motivos de fato e de direito que teriam o condão de impugnar a r. sentença
atacada.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Razões do apelo que são cópia da contestação. Falta de
impugnação especificada aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do CPC.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0013802-82.2013.8.26.0625, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fábio Podestá, j. 15/10/2014).
“SEGURO SAÚDE. Ação revisional c.c. repetição de
indébito. Reajuste das mensalidades decorrente de mudança
de faixa etária. Inadmissibilidade. Ofensa ao Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-17.2015.8.26.0025 -Voto no 13763
8
Idoso. Ação procedente. Razões recursais que reproduzem o
teor da contestação, sem atacar diretamente os fundamentos
da sentença Inobservância das regras do artigo 514, II, e III,
do CPC. Apelação inepta. Precedentes do STJ e do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1003878-
92.2014.8.26.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Alexandre Marcondes, j. 30/09/2014).
Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
o caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, razão pela qual os elevo para
15% do proveito econômico, visado com a propositura da demanda, observada a gratuidade
de justiça.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)